Tribunal: TJPA
Processo: 0817052-52.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0817052-52.2018.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRATAMENTO AOS SUBSTITUÍDOS E OS CIDADÃOS DIAGNOSTICADOS COM INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA COM FIBROSE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA EXORDIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO DE IMEDIATO. AFASTADA. MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DE IDOSOS. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIDO. ALEGAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA LIMITAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DA TESE DE DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO ERGA OMNES NA SENTENÇA. NÃO ACOLHIDA. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Arguição de ausência de Direito subjetivo a ser tutelado de imediato. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196.

3. Interessados idosos, Maria do Carmo Souza, atualmente com 82 (oitenta e dois) anos de idade, diagnosticada com insuficiência respiratória com fibrose pulmonar (CID J84), Dulcinea Rodrigues Duarte (73 anos de idade), diagnosticada com fibrose pulmonar intersticial difusa (CID 10 J 84.1) e Salomão Freitas Marques (87 anos de idade), necessitam, com urgência, realizar o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, conforme laudo médico emitido pelo SUS (Id. 3022282 - Pág. 3, Id. 3022294 - Pág. 42/43 e Id. 3022295 - Pág. 38, respectivamente), bem como, todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de insuficiência respiratória crônica, prescrito por médico do SUS.

4. A imposição ao Ente Estadual no sentido de viabilizar aos pacientes a realização do tratamento oxigenoterapia domiciliar, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível. Assim, não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário do Estado.

5. Tese de Impossibilidade de concessão do efeito erga omnes à sentença. O Superior Tribunal de Justiça admite formulação de pedido genérico em demandas coletivas cujas consequências ainda não sejam possíveis de se determinar, “bem como a atribuição de efeitos erga omnes à ação civil pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, cabendo a cada interessado provar o seu enquadramento na situação prevista no julgado”. Precedentes do STJ.

6. No que concerne a alegação de impossibilidade de aplicação de multa diária contra Fazenda Pública, sabe-se que tal medida visa garantir o atendimento pleno à necessidade urgente da autora, importa ressaltar que, a fixação de multa diária, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo nos artigos 497 e 498 do CPC/2015, que tratam da tutela específica da obrigação.

7. Quanto a alegação de falta de razoabilidade da multa diária fixada no importe de R$ 5.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, é possível verificar que o valor da astreinte mostra-se razoável, contudo, o teto de R$ 100.000,00 ultrapassa os limites de proporcionalidade, fazendo-se necessário sua redução para R$ 50.000,00. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

8. Apelo e Remessa conhecidos e parcialmente providos. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação do Estado do Pará e, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO a Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora
.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 a 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (processo n.º
0817052-52.2018.8.14.0301
- PJE) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas
de Belém/PA, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Tutela Antecipada proposta pelo Apelado.

Consta na petição inicial (Id.
3022279 - Pág. 1
/19 e Id.
3022296 - Pág. 14/16
),
que a ação foi ajuizado com o escopo de prestar

tutela jurisdicional efetiva a fim de garantir aos pacientes Maria do Carmo de Souza, pessoa idosa de 79 (setenta e nove) anos de idade, diagnosticada insuficiência respiratória com fibrose pulmonar (CID J84), Ruy de Souza Carvalho, pessoa idosa de 69 (sessenta e nove) anos de idade, diagnosticado com insuficiência respiratória crônica CID J96.1, Dulcinea Rodrigues Duarte (73 anos de idade), diagnosticada com fibrose pulmonar intersticial difusa (CID 10 J 84.1) e Salomão Freitas Marques (87 anos de idade), diagnosticado com doença pulmonar obstrutiva crônica –DPOC/insuficiência respiratória crônica,

bem como, a todos os demais pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS, o fornecimento regular do tratamento de “Oxigenoterapia Domiciliar”, em conformidade com suas respectivas prescrições médicas, de maneira a preservar à saúde e à vida.

Acrescentou que tentou buscar o atendimento aos idosos pela via administrativa, contudo, tanto o Município de Belém quanto o Estado do Pará restaram inertes e, considerando que os interessados e seus familiares não possuem condições financeiras para custear o tratamento de Oxigenoterapia Domiciliar, outra alternativa não restou senão buscar junto ao Poder Judiciário compelir os réus a garantir, não somente ao interessados, mas a todos os demais pacientes
do Sistema Único de Saúde – SUS
que necessitem se submeter ao mesmo procedimento.

Afirma ainda, que
o tratamento de oxigenoterapia domiciliar era disponibilizado antes de forma regular aos pacientes da rede pública, contudo, por questões administrativas foi suspenso o seu fornecimento em março de 2017.

O Juízo a quo proferiu decisão interlocutória (Id.
3022284 - Pág. 1/4)
,
deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará e o Município de Belém, mediante a atuação das respectivas Secretarias de Saúde, adotassem, no prazo de 48 horas, as providências para o fornecimento do tratamento de oxigenoterapia domiciliar à interessada Maria do Carmo de Souza, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento.

Em seguida, após a apresentação das contestações do Município de Belém (Id.
3022288 - Pág. 1/8)
e Estado do Pará (Id.
3022302 - Pág. 1
/13
) e réplicas (Id.
3022306 - Pág. 1
/13
), o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Id.
3022308 - Pág. 1
/4
):

(...)
Consoante os fundamentos antecedentes
, julgo procedente, em parte, os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC. Como consectário, condeno o Estado do Pará e o Município de Belém a fornecerem a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de insuficiência respiratória crônica, desde que prescrito por médico do SUS, o tratamento de Oxigenoterapia Domiciliar
.
Ratifico a liminar já deferida às fls. 58-62
.
Sem custas e nem honorários advocatícios
. Ciência às partes Publicar e Registrar. Belém, 24 de maio de 2019.
(grifos nossos).

Inconformado, o Estado do Pará apelou (Id.
3022313 - Pág. 1
/22)
, suscitando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva, ante a alegada responsabilidade do Hospital Barros Barreto e/ou do Município de Belém. No mérito, afirma ser responsabilidade exclusiva do Município de Belém a prestação do tratamento pleiteado, discorre, ainda, quanto ao serviço de oxigenoterapia domiciliar prestado pelo Ente Estadual.

Alega violação ao princípio do interesse público sobre o particular, a impossibilidade de concessão de efeitos erga omnes à demanda, vez que o Ministério Público Estadual está agindo na qualidade de substituo processual e não como legitimado autônomo.

Sustenta que o valor da multa diária aplicada se mostra desproporcional, devendo ser reduzida.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

Em seguida,
o Apelado apresentou contrarrazões (Id.
3022367 - Pág. 1
/12
).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em apenas no efeito devolutivo
(Id. 3025186 - Pág. 1).

O Órgão Ministerial, na qualidade de Fiscal da Ordem Jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e provimento de ambos os Apelos (Id. 3076248 - Pág. 1/5).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação e da Remessa passando a apreciá-las em conjunto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

O Estado do Pará aduz a necessidade da sua exclusão do Polo Passivo da demanda ante a legitimidade do Município de Belém e do Hospital Barros Barreto.

Contudo, a Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA INTEGRAL A SAÚDE. IDOSO. OXIGENOTERAPIA. LIMINAR CONTRA O ESTADO DO PARÁ. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA PELA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.

RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1. Embora se reconheça que o Município de Belém congregue todos os elemento para o custeio e operacionalização do tratamento, o recurso deve ser improvido, sob pena de ofensa a reiterada jurisprudência firmada pelo c. STF, que a exemplo do julgamento do RE 855178 RG/PE - Repercussão Geral ? reafirmou

que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres o Estado, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados e, assim, o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

(TJ/PA, documento nº 2016.00191663-87, 155.349, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-01-21, Publicado em 2016-01-22) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.

PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde.

II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda
.

III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

(TJPA, documento nº 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-03). (grifos nossos).

Deste modo, considerando que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, de modo que qualquer um desses entes têm legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO
E, DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSÍVEL E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES

A questão em análise reside em verificar se há direito subjetivo ao fornecimento de tratamento de oxigenoterapia domiciliar
a todos os cidadãos que ostentem o diagnóstico de insuficiência respiratória crônica, desde que prescrito por médico do SUS e aos idosos Maria do Carmo de Souza,
Dulcinea Rodrigues Duarte e Salomão Freitas Marques
; da responsabilidade exclusiva do Município de Belém, da violação ao princípio do interesse público sobre o particular; impossibilidade de concessão de efeito erga omnes à ação e, necessidade de minoração e delimitação do valor fixado à título de multa diária.

Ficou demonstrado nos autos que os idosos, Maria do Carmo Souza, atualmente com 82 (oitenta e dois) anos de idade, diagnosticada com
insuficiência respiratória com fibrose pulmonar (CID J84)
,
Dulcinea Rodrigues Duarte (73 anos de idade), diagnosticada com fibrose pulmonar intersticial difusa (CID 10 J 84.1) e Salomão Freitas Marques (87 anos de idade),

necessitam, com urgência, realizar o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, conforme laudo médico emitido pelo SUS (Id.
3022282 - Pág. 3, Id. 3022294 - Pág. 42/43 e Id. 3022295 - Pág. 38, respectivamente)
, bem como, todos
os cidadãos que ostentem o diagnóstico de insuficiência respiratória crônica, prescrito por médico do SUS.

Diante dessas informações, não há como acolher a alegação de que a interessada, Maria do Carmo,

não demonstrou a necessidade do tratamento, notadamente quando evidenciado que não possui meios de arcar com o tratamento sem comprometer sua própria subsistência e, tampouco a alegação que não cabimento de tutela antecipada contra Fazenda Pública, vez que não se mostra razoável prevalecer o interesse financeiro e secundário dos Entes Federados, que tem o dever de assegurado o direito à saúde ao apelado, nos termos do art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada. São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Com relação à responsabilidade do poder público pela promoção efetiva da saúde dos Idosos, os arts. 1º, 2º, 3º, 9º e 15, do Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) dispõem:

Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

Art. 2º O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade.

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

(...)

VIII - garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais.

Art. 9º É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Art. 15. É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

EMENTA: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (RE 716777 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA. 1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
.

3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença.

(TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, não há que se falar em prevalência do interesse público sobre o particular, uma vez que a imposição ao Ente Estadual
no sentido de viabilizar a realização do tratamento de oxigenoterapia domiciliar aos interessados,
e
ncontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos,
relacionado, nesse caso, à própria subsistência do idoso.
Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Ainda sobre a argumentação do Apelante, quanto a prevalência do interesse público sobre o particular, ressalto não deve prosperar, pelas razões acima expostas, tendo em vista que na medida em que na ponderação do direito à vida e à saúde do Apelado e a “justificativa” do Apelante, àqueles prevalecem sobre qualquer interesse.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado no mesmo sentido, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE SAÚDE.
DIREITO A VIDA E A SAÚDE. DIREITOS ASSEGURADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE PREVALECEM SOBRE QUALQUER INTERESSE
. MULTA APLICADA DENTRO DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONABILIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- É dever do Estado garantir o Direito à Saúde, integridade física e mental do cidadão, pois se trata de uma garantia e direito fundamental, que está diretamente ligado ao bem maior, o Direito a Vida, positivado na Carta Magna de 1988. 2-
É consagrado na Constituição Federal de 88 o direito de todos os cidadãos terem acesso à saúde garantido pelo Estado, mediante políticas sociais que visem o bem estar do ser humano, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou por meio de terceiros. Sendo assim, com base nas normas constitucionais, o Ente Estatal é diretamente responsável em garantir o fornecimento de medicamento ao agravado
. 3- Sendo assim, verifico presente o periculum in mora inverso, isto é, para o agravado, tendo em vista que a verossimilhança da alegação está presente na prova inequívoca de ser o recorrido portador da DOENÇA DE HANSEN (CID A30), ou seja, enfermidade grave, e o perigo de lesão grave e de difícil reparação, por sua vez, está na recusa em custear o fornecimento, por parte do agravante, do medicamento TALIDOMIDA 100 MG. Portanto, trata-se de caso excepcional em que o agravado necessita de tratamento médico para que tenha a devida manutenção de sua saúde.

4- No que tange a multa cominatória fixada, ressalta-se que é lícito ao magistrado, conforme autorizado pelo § 1º do artigo 537 do, NCPC, a requerimento da parte ou de ofício, modificar o seu valor ou a sua periodicidade, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. No presente caso, vejo que o valor da multa foi aplicado dentro dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme o caso requer.

5- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ/PA, Documento nº 2018.00918196-77, 186.676, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-08, Publicado em 2018-03-09). Grifo nosso)

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros vivenciados pelos entes federativos e, não desconhece que cabe à eles a tarefa executiva de administrar, gerir recursos públicos e implementar ou não políticas públicas, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Ademais, quanto a Tese de lesão à previsão orçamentária
estadual, verifica-se as afirmações são genéricas, pois o Apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma objetiva a inexistência de receita.

Neste sentido, colaciona-se julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MEDICAMENTOS.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA MOVIDA CONTRA O ESTADO DO PARÁ. Preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará. Rejeitada. MÉRITO: Autora portadora de grave quadro depressivo e dor neuropática crônica miofasial no ombro esquerdo. Necessita fazer uso continuo dos medicamentos: GAPAPENTINA 400m e CITALOPAN 20mg.

PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DA INVAZÃO DO JUÍZO DE CONVENIENCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1.

É dever do Estado e/ou do Município garantir o fornecimento de medicamento, principalmente a pessoa carente de recursos financeiros, conforme se pode inferir do disposto no art. 196 da Constituição Federal. Direito à saúde. 2.
O entendimento jurisprudencial pátrio que vem prevalecendo é no sentido de que, para a aceitação da tese da reserva do possível, cabe ao Poder Público comprovar de forma séria e objetiva a inexistência de receita para tal despesa, o que não ocorre no caso em apreço.
3. Inexiste ingerência judicial em atividade discricionária da Administração quanto ao gerenciamento interno das políticas de fornecimento de medicamentos. O que existe é ordem judicial para que o Estado em qualquer de suas esferas, cumpra seu dever constitucional de prestar assistência médica/farmacêutica àqueles que dela necessitam. 4. É pacífico o entendimento do STJ de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSARIO. DECISÃO UNÂNIME (TJPA, 2016.01508600-86, 158.386, Rel. MARNEIDE TRINDADE PEREIRA MERABET, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-04-18, publicado em 2016-04-25). (grifos nossos).

Desta forma, incontroverso o diagnóstico e, diante da absoluta prioridade das demandas que envolvam idosos e tratamento de saúde, imperiosa a manutenção da sentença quanto a questão.

DA ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO
ERGA OMNES

Em suas razões recursais o Estado do Pará sustenta que
o Ministério Público Estadual, ora apelado, ao ajuizar a ação tem por propósito, lhe obrigar a fornecer o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, não apenas aos idosos substituídos pelo Parquet, mas também, a todos os cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS, que possuírem a mesma patologia. Segundo o Ente Estadual, não seria possível tal cominação na presente demanda, tendo em vista que o Órgão Ministerial,
in casu
, está atuando na qualidade de substituto processual e, não como legitimado autônomo.

Quanto ao ponto de definição do papel do Ministério Público na ação, importante a conceituação do instituto da substituição processual e da legitimação autônoma, vejamos:

Substituição processual -
“Também é preciso afirmar que
nos casos de substituição processual
– isto é, naqueles casos em que um legitimado extraordinário atua no processo no lugar do legitimado ordinário – a coisa julgada alcança a ambos, substituto e substituído.
O substituto processual é alcançado por ser ele parte da demanda (demandante ou demandado). E o substituído processual é alcançado pela coisa julgada por ser ele o verdadeiro titular do interesse em disputa
. Para ambos, então, forma-se coisa julgada, não se podendo mais tornar a discutir, seja em que processo for, aquilo que tenha sido decidido.” (
Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 3. ed. – São Paulo: Atlas, 2017, Pág. 275). – grifo nosso

Legitimação autônoma -
(...)
O art. 177, ocupando-se com a atuação do Ministério Público como parte, prescreve que a instituição “exercerá o direito de ação em conformidade com suas atribuições constitucionais
”. Também aqui, não se poderia esperar algo diverso, sob pena de agressão ao “modelo constitucional”, sendo decisivo, para a devida compreensão do dispositivo,
o alcance do art. 129 da CF e as possibilidades de atuação do Ministério Público, inclusive (e sobretudo) no plano do processo coletivo
.

Naquele dispositivo constitucional, colhem-se as seguintes funções institucionais do Ministério Público que se relacionam ao direito processual civil: (i) zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia; (ii) promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos; (iii) promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União e dos Estados nos casos previstos na Constituição; (iv) defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas; e (v) exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas, porque é esta a função institucional reservada às advocacias públicas (...). (
Bueno, Cassio Scarpinella, Manual de direito processual civil : volume único / Cassio Scarpinella Bueno. – 4. ed. – São Paulo : Saraiva Educação, 2018, Pág. 305) – grifo nosso

De fato, é possível verificar que o apelado, ao ajuizar a Ação Civil Pública, buscou assegurar o direito à saúde dos idosos substituídos processualmente, a fim de que, não apenas a eles fosse garantido o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, mas a todos os pacientes do SUS. Não obstante, inexiste qualquer vedação legal para atuação simultânea do Parquet, na qualidade de substituto processual e legitimado autônomo.

Imperioso destacar, que em se tratando de garantia de tratamento médico para pacientes que sejam diagnosticados com
insuficiência respiratória crônica
, mostra-se evidente a gravidade e a abrangência do problema, assim, para que o Estado garanta o tratamento de oxigenoterapia domiciliar, desnecessário que cada paciente precise ajuizar nova demanda perante Poder Judiciário.

Condicionar a individualização de ações para demonstrar a existência da patologia e, só assim fazer jus ao referido procedimento, além de ir contra os princípios da celeridade e efetividade da jurisdição, pode colocar em risco a vida destes cidadãos em extremo estado de vulnerabilidade.

De maneira que, havendo laudo emitido por médico do SUS atestando a referida doença e a necessidade do paciente ser submetido àquele tratamento (oxigenoterapia domiciliar), não caberia maiores discussões quanto à obrigação do Ente Público em disponibilizá-lo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça há muito pacificou,
que em casos como dos autos, é perfeitamente possível a prolação de
sentença com efeitos
erga omnes
, afirmando que:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.713.274 - SC (2017/0309895-5) RELATOR : MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA RECORRIDO : ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADOR : FLÁVIA DREHER DE ARAÚJO E OUTRO (S) - SC010754 RECORRIDO : MUNICÍPIO DE PALHOÇA ADVOGADO : MICHELLE GASTAO DA ROSA PERDIGÃ?O - SC021558 INTERES. : L F C PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFEITOS E LIMITES DO JULGADO. EFICÁCIA ERGA OMNES. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIAMENTE CONHECIDO PARA, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado (fl. 158, e-STJ): REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM DEFESA DE DIREITO INDIVIDUAL INDISPONIVEL DE PESSOA CARENTE. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ESPECIAL (LEITE). NECESSIDADE E HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS. DIREITO A SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONALMENTE PREVISTA. ART. 196 DA CRFB/88. CONCESSÃO DE EFEITOS ERGA OMNES A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) É o relatório. Passo a decidir. (...) De outro giro, o tópico recursal que motivou a presente pretensão está relacionado ao âmbito de eficácia e limites da decisão proferida na ação civil pública no caso concreto, a saber, violação ao art. 16 da Lei 7.347/1985. De pórtico, é necessário ressaltar que o caso analisado possui significativas particularidades que afastam, desde logo, a atribuição de leading case do tema. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra o Estado de Santa Catarina e o Município de Palhoça, visando o fornecimento da fórmula alimentar NAN, na quantidade de 06 (seis) latas mensais (...)
Em resumo, o Tribunal de origem julgou procedente a ação civil pública para o fornecimento de medicamentos ao paciente individualmente indicado com o intuito de suprir sua nutrição por meio de fórmula especial de composto alimentar, entretanto, deixou de conceder o efeito erga omnes legalmente enraizado na ferramenta processual da ação civil pública
.
No tocante ao principal tópico de mérito do recurso especial, é importante consignar que o tema central da controvérsia - efeitos e limitação territorial da sentença proferida em ação civil pública - é complexo
.
Especificamente em hipóteses similares e/ou idênticas ao caso concreto - ação civil pública contra entes públicos para o fornecimento de medicamentos e tratamento médico -, existem precedentes contemporâneos, de ambas as Turmas de Direito Público do STJ
. (...) Em síntese, os julgados reconhecem que a sentença proferida em ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão.
Ademais, o tema no âmbito desta Corte Superior, não pode ser desconsiderado, sob pena de julgamento ultra petita, o fato do recorrente ter formulado expresso pedido de provimento do recurso especial para reestabelecer o dispositivo da sentença que determinou o fornecimento da fórmula nutricional pleiteada para a criança L.F.C, bem como a todos que se encontrem ou vierem a se encontrar em situação semelhante.
(...) Assim, estando o acórdão objurgado em desacordo com jurisprudência dominante desta Corte, incide, pois, a espécie, a Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, I e III, do RISTJ, conheço em parte do recurso especial e, nessa extensão, dou-lhe provimento, nos termos da fundamentação. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 05 de abril de 2018. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - REsp: 1713274 SC 2017/0309895-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 12/04/2018) - Grifo nosso

RECURSO ESPECIAL Nº 1.610.744 - RS (2016/0171166-9) RELATOR: MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL RECORRIDO: ESTADO DE SANTA CATARINA E OUTROS 1. Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento na alínea a do art. 105, III da Constituição Federal, objetivando a reforma do acórdão proferido pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 4a. Região, assim ementado: MEDICAMENTOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. NEGATIVA DO PODER PÚBLICO EM FORNECER OS FÁRMACOS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. EFEITO ERGA OMNES. DESCABIMENTO. CONTRACAUTELAS. (...) É o relatório. 6. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2). 7. No mais, verifica-se que a alegação principal do Apelo merece prosperar, porquanto a jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento acerca da eficácia erga omnes da sentença em Ação Civil Pública. Neste sentido (...) 8. Ante o exposto, conhece-se do Recurso Especial do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, para dar-lhe provimento. 9. Publique-se. 10. Intimações necessárias. Brasília (DF), 23 de fevereiro de 2017. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR (STJ - REsp: 1610744 RS 2016/0171166-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 13/03/2017)
Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. OMISSÃO INEXISTENTE. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA COLETIVA. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença (STJ, AgRg no REsp 1.545.352/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a. Turma, DJe de 05/02/2016). (...) 4. Agravo interno não provido (AgInt no REsp. 1.594.411/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14.10.2016).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. ART. 16 DA LEI 7.347/85. APRECIAÇÃO DE ALEGADA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE, NA VIA DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Agravo Regimental interposto em 18/03/2016, contra decisao publicada em 14/03/2016. II. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial do STJ decidiu, em recurso repetitivo, que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp. 1.243.887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 12/12/2011). III. No caso, a decisão ora agravada deu provimento ao Recurso Especial do Ministério Público Federal, a fim de determinar o fornecimento do medicamento Janumet 50/850mg e Diamicron MR 60mg a todos os pacientes, portadores de Diabetes Mellitus Tipo 2, nos limites da competência territorial da Subseção Judiciária de Blumenau, que comprovem a adequação do referido medicamento à sua situação, por meio de receituário expedido por médico vinculado ao SUS. No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgRg no REsp. 1.550.053/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/12/2015; STJ, REsp. 1.350.169/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4a. Região), Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 06/08/2015; STJ, REsp. 1.344.700/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014. IV. Com efeito, firmou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que é possível atribuir efeito erga omnes à decisão proferida em Ação Civil Pública que visa tutelar direitos individuais homogêneos, como na presente hipótese, cabendo a cada prejudicado provar o seu enquadramento na previsão albergada pela sentença. Nesse sentido: REsp 1.377.400/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2014; AgRg no REsp 1.377.340/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 20.6.2014 (STJ, AgRg no REsp 1.545.352/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/02/2016). V. Inaplicável, in casu, o óbice da Súmula 7 do STJ, tendo em vista que a decisão ora agravada apenas atribuiu efeito erga omnes à sentença proferida em ação civil pública, mediante interpretação do art. 16 da Lei 7.347/85, o que prescinde de análise probatória. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1.378.094/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/09/2014. VI. A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição da República, sendo defeso o seu exame, no âmbito do Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do STJ. VII. Agravo Regimental improvido (AgRg no AREsp. 825.163/SC, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16.8.2016).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITES. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR. EFICÁCIA ERGA OMNES. 1. É missão do Ministério Público Federal a promoção, pela via coletiva, da tutela dos interesses e direitos individuais coletivamente considerados, com repercussão social. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Parquet não pretende defender apenas os interesses da cidadã que faleceu no curso do processo, mas sim de todos os cidadãos que se encontram em situação semelhante. 2. No que se refere à abrangência da sentença prolatada em ação civil pública relativa a direitos individuais homogêneos, a Corte Especial decidiu, em recurso repetitivo, que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado sob a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, DJ 12/12/2011). 3. Os efeitos do acórdão dos autos são erga omnes, abrangendo todas as pessoas enquadráveis na situação da substituída, sob pena de ocorrerem graves limitações à extensão e às potencialidades da ação civil pública, o que não se pode admitir. 4. As ações que versam interesses individuais homogêneos participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização desses interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a quem quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais (REsp. 1.005.587/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 14/12/2010, grifei). 5. Nos termos dos arts. 5o., inciso III, e 7o., inciso IV, da Lei 8.080/90, é obrigação do Estado o estabelecimento de condições que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde, razão pela qual é cabível a condenação dos entes federados ao fornecimento dos medicamentos hipometilantes aos demais pacientes portadores da Síndrome Mielodisplásica, mediante prescrição médica de profissional habilitado na rede pública de saúde. Recurso especial conhecido e provido (REsp. 1.518.879/SC, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART.
16
DA LEI
7.347
/1985. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR. 1. "
As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças
" (AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.378.094/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/9/2014; AgRg no REsp 1.3403.68/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013; EDcl no REsp 1.338.484/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/6/2013; REsp 1.377.400/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2014. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.350.169/SC, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCADA DO TRF 4ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 06/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FRALDAS GERIÁTRICAS. ART.
16
DA LEI
7.347
/1985.
EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR
. 1. "
As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças"
(AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012). 2. O acórdão recorrido não ostenta fundamento constitucional autônomo apto a justificar a incidência do óbice da súmula 126/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1377340/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014) – Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PARA PADRONIZAÇÃO DO FÁRMACO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS COLATERAIS. EFICÁCIA DA DECISÃO. LIMITES. JURISDIÇÃO DO ÓRGÃO PROLATOR
. FORMATAÇÃO DO SUS DE ÂMBITO NACIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO. SÚMULA 283/STF. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo consignou: a) é inviável disponibilizar o fármaco Teriparitida a todos os que necessitem padronização do medicamento no âmbito do SUS, uma vez que o pedido não pode exceder a competência territorial do juízo; b) as contraindicações severas do fármaco exigem análise casuística mediante produção de prova técnica, o que impossibilita o pedido de concessão coletiva; c) seria inviável determinar a realização de estudo para a padronização do fármaco apenas no Estado de Santa Catarina, tendo em a vista a própria formatação do SUS, de âmbito nacional. 2. O recorrente esquiva-se de rebater todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal local no sentido de firmar seu convencimento. Sendo assim, como há fundamento não atacado pela parte recorrente e é apto, por si só, para manter o decisum combatido, permite-se aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3
. Ademais, foi pacificado pela Corte Especial o entendimento de que a sentença proferida em Ação Civil Pública fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator da decisão, nos termos do art.
16
da Lei
7.347
/85, alterado pela Lei
9.494
/97
. Assim, incabível a determinação do requerido estudo técnico com o intuito de disponibilizar o fármaco pelo SUS, com abrangência nacional, pois estar-se-ia violando o limite territorial do juízo a quo. 4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1353720/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 25/09/2014) – Grifo nosso

Com efeito, diante do caráter coletivo existente no pedido, reconhecido pelo próprio apelante e, diante da vasta jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a possibilidade de sentença com efeitos
erga omnes
em sede de ação civil pública
, não há como prosperar a insurgência.

DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA

Por fim, passo a análise da alegação de que ao valor da multa diária teria sido aplicado sem a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa diária configura um importante mecanismo para o cumprimento das decisões judiciais àqueles que são imputadas, instrumento este que está em plena consonância com a busca da efetividade da prestação jurisdicional. Entretanto, ainda que para a proteção direito à saúde com a garantia de tratamento médico, deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Sobre o assunto Nelson Nery Junior ensina:

O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória
. (Nery Junior, Nelson; Andrade Nery, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 10. Ed. Ver, ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 673). (grifos nossos).

Nos termos do art. 537, § 1º, I do CPC, a multa pode ser alterada a qualquer tempo, podendo ser majorada ou reduzida em relação ao seu valor, senão vejamos:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Assim, a partir do momento em que a multa arbitrada deixa de ter o seu caráter coercitivo e passa a ensejar o locupletamento da parte, deve ter seu valor controlado pelo Judiciário.

A esse respeito, faz-se necessário transcrever o trecho da decisão liminar, a qual restou confirmada pelo Juízo a quo na sentença, vejamos:

(...)
Consoante as razões precedentes, defiro em parte a tutela de urgência reclamada (artigos 300 e 311, II do NCPC) para determinar que o Estado do Pará e o Município de Belém, mediante a atuação das respectivas Secretarias de Saúde, adotem as providências abaixo listadas, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas, a contar da intimação da presente decisão
: 1.
Disponibilização do tratamento de oxigenoterapia domiciliar à paciente Maria do Carmo de Souza
; 2.Não havendo a possibilidade de realiza-lo em clínicas credenciadas pelo SUS, determino que o Município de Belém providencie e arque com as despesas do tratamento médico especializado, em entidade da rede particular capaz de realizar o tratamento adequado à paciente; 3.
Para o caso de descumprimento da medida, estipulo multa diária de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a contar da intimação da presente decisão, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), podendo este Juízo adotar outras medidas para garantir efetividade à decisão
. (...) – grifo nosso

Depreende-se da decisão que a multa diária fixada no importe de R$ 5.000,00 mostra-se razoável, dentro dos parâmetros desta Corte. Contudo, o teto de R$ 100.000,00 ultrapassa os limites de proporcionalidade, fazendo-se necessário sua redução para R$ 50.000,00.

Neste sentido, destaca-se precedentes desta Egrégia Corte Estadual:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE ACARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL -, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com fulcro nos art. 522 e ss., do Código de Processo Civil, contra decisão exarada pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Acará que, nos autos da AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 0001007-07.2015.8.14.0076, concedeu a liminar requerida (...)
Portanto, é plenamente aplicável a multa diária em face da fazenda pública. Todavia, entendo que a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se configura proporcional e razoável
, tendo em vista a natureza da obrigação a ser cumprida e o porte do município agravante. A meu sentir, caso se mantivesse a quantia estipulada pelo juízo a quo o ente público poderia ser onerado de tal forma a comprometer a manutenção de serviços fundamentais à população daquela localidade.
Deste modo, reduzo o valor da multa diária para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por entender ser proporcional, razoável a presente demanda, bem como tratar-se de um numerário capaz de desestimular o desrespeito à ordem judicial a ser cumprida pelo recorrente. (...)

(TJPA, 2015.01985010-06, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN - JUIZA CONVOCADA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-10, Publicado em 2015-06-10). (grifos nossos).

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Estado do Pará contra decisão (fls. 7-9) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barcarena, que, nos autos da Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, no interesse do menor T. S. F., contra o Estado do Pará - Processo nº 0008451-38.2014.8.14.0008, deferiu a medida liminar para determinar que o Estado do Pará providencie o atendimento especializado - exame de dacriocistografia, junto à Central de Regulação de Exames do Estado - Secretaria Estadual de Saúde, para tratamento, na forma prescrita pelo médico responsável pela criança T. S. F., no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...) Nesse diapasão e obedecendo também ao princípio da Proporcionalidade, é mister que seja estipulado teto para o pagamento da astreinte arbitrada, o que fixo em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. Pelo exposto, consoante o disposto nos artigos 995, § único e 1.019, inciso I, do NCPC,
atribuo parcial efeito suspensivo ao presente recurso
, para excluir a responsabilidade pessoal do Secretário de Estado de Saúde Pública, dilatar o prazo para cumprimento da obrigação para 5 (cinco) dias e
limitar a multa ao teto de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). (...).

(TJPA, 2016.02386822-37, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-21, Publicado em 2016-06-21). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.
REALIZAÇÃO DE CONSULTA E CIRURGIA EM MÉDICO ESPECIALIZADO
. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. LIMINAR CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA, NESTE GRAU, DE FUNDAMENTAÇÃO APTA SUFICIENTE PARA REFORMÁ-LA.
RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ART. 557, CAPUT, DO CPC). 1. Encontra-se consolidado em nossas Cortes Superiores o entendimento no sentido de que a obrigação dos entes da federação no que diz respeito ao dever de prestação de saúde é solidária. 2. Verifica-se estar correta a decisão do juízo a quo que concedeu a liminar determinando a adoção de providências para a realização de consulta e cirurgia em médico especializado, dado a urgência do bem da vida a ser protegido, um dos mais preciosos do ser humano - a saúde. 3. Situação fática que, ademais, satisfaz os requisitos concernentes à concessão da tutela antecipatória. 4. Na forma do art. 557 do CPC, o Relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 5. Negado seguimento ao agravo de instrumento. (...)
Quanto à insurgência do agravante no que concerne à fixação de astreintes pelo juízo ¿a quo¿, ressalta-se que o objetivo preponderante do valor da multa é a coerção, razão pela qual tenho por razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) da multa imposta pelo Juízo a quo, não representando a mesma fonte de enriquecimento sem causa, porquanto só será aplicada em hipótese de descumprimento da decisão
. (...).

(TJPA, 2016.01116022-46, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-30, Publicado em 2016-03-30). (grifos nossos).

Portanto, em observância aos limites de razoabilidade e proporcionalidade que a natureza do bem jurídico tutelado exige, bem como, os parâmetros fixados pela 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, deve ser mantido o valor da multa diária, porém reduzido seu limite para patamar mais adequado ao caso concreto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E A REMESSA NECESSÁRIA,
apenas para reduzir o valor limite da astreintes, conforme restou consignado na fundamentação, no mais, mantida
a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/07/2020